Tribunal: TJPA
Processo: 0014508-28.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3532 - Falsificação de documento particular
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÃÃO DE OMISSÃO. INOCORRÃNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÃRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos em que dispÃμe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaraÃ§Ã£o se destinam a preencher omissÃ£o, dirimir contradiÃ§Ã£o ou explicar parte obscura ou ambÃgua do julgado. NÃ£o havendo nenhuma dessas hipÃ3teses no AcÃ3rdÃ£o, impÃμe-se a rejeiÃ§Ã£o dos embargos declaratÃ3rios, os quais nÃ£o se prestam para rediscutir questÃμes anteriormente e exaustivamente decididas a fim de atender as expectativas do embargante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0014508-28.2012.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 2ª VARA PENAL
EMBARGANTE: ALBERTO DE LIMA FREITAS (DR. LUIS CARLOS SILVA MENDONÇA - OAB/PA 5781)
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº 215305, PUBLICADO NO DJE DE 03/11/2020
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente e exaustivamente decididas a fim de atender as expectativas do embargante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 26ª Seção Ordinária realizada no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias 27 de Setembro a 04 de outubro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração.

Belém/PA, 27 de Setembro de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0014508-28.2012.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 2ª VARA PENAL
EMBARGANTE: ALBERTO DE LIMA FREITAS (DR. LUIS CARLOS SILVA MENDONÇA - OAB/PA 5781)
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº 215305, PUBLICADO NO DJE DE 03/11/2020
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em
05/11/2020
, por
ALBERTO DE LIMA FREITAS
, por intermédio de advogado constituído, Dr. Luis Carlos Silva Mendonça, OAB/PA 5781, impugnando o
r. Acórdão nº 215305,
às fls. 217/220, proferido pela Colenda
1ª Turma de Direito Penal
na
12º Sessão Ordinária realizada entre os dias 20 a 28 de Outubro de 2020,
e publicado no
DJe
de
03/11/2020,
que
conheceu e rejeitou
dos
Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALMIR DOS SANTOS SOARES,
sendo a decisão recorrida publicada com a seguinte Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante.
2. Alegação de omissão no v. Acórdão, que teria deixado de apontar a correspondência que não integraria a ação que tramitou perante a Justiça federal e que daria ensejo à inexistência de litispendência admitida pelo juízo singular. Matéria fartamente apresentada na decisão recorrida, que teve a seguinte ementa: ¿RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECEU LITISPENDÊNCIA DE PROCESSO QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL. PLEITO DE REFORMA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi). Por não estarem configurados os mesmos fatos, a litispendência em questão não se encontra configurada, devendo os autos serem encaminhados ao primeiro grau para seu devido processamento¿.
3. Sendo certo que o julgador não é obrigado a justificar seus decisuns da maneira pretendida por quaisquer das partes, sobretudo à luz do seu livre arbítrio, desde que os fundamente dentro dos ditames legais, como in casu.
4. Omissão inexistente. Embargos rejeitados.
ACORDAM, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 28 de Outubro de 2020, à unanimidade de votos, conhecer dos presentes embargos de declaração, contudo rejeitá-los.
Belém/ PA, 28 de Outubro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - Relatora

Em suas
razões recursais
, às fls. 226/237, aduz que a decisão recorrida insistiu na omissão consistente na falta de análise do conjunto probatório dos autos e por consequência não reconheceu a litispendência apontada, mesmo diante da inexistência de qualquer fundamento legal para prosseguimento da ação.

Continua afirmando que se encontra provado de modo irrefutável que o documento (carta em que o embargante falsificou a assinatura de Almir dos Santos Soares contendo ameaças para ele próprio), utilizado para promover o inquérito e esta ação na Justiça Estadual, faz parte da mesma denúncia cujo processo tramita na Justiça Federal, e que foi julgada improcedente em 1ª instância, estando atualmente em grau de recurso no Tribunal Regional Federal.

Assim, pleiteia o reconhecimento da litispendência, que é matéria de ordem pública, e, por fim, requer, pelo princípio da eventualidade, a manifestação a respeito de dispositivos legais violados.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, foi apresentado parecer da
Procuradora de Justiça. Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, às fls. 240 e verso, que se manifestou pelo
conhecimento
e
acolhimento
dos aclaratórios de ALBERTO DE LIMA FREITAS.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, às fls. 226/237, requer novamente o embargante que seja sanada omissão, com o reconhecimento de litispendência apontada, já que a carta em que o embargante falsificou a assinatura de Almir dos Santos Soares contendo ameaças para ele próprio utilizada para promover o inquérito e a presente ação faz parte da mesma denúncia cujo processo tramita na Justiça Federal, e que foi julgada improcedente em 1ª instância, estando atualmente em grau de recurso no Tribunal Regional Federal.

Ou seja, pleiteia o embargante o reconhecimento da litispendência já exaustivamente analisada pelo presente órgão julgador. Inexistindo qualquer omissão/contradição quanto a análise das teses trazidas nas razões do recurso em sentido estrito. Além do mais, essa Corte Julgadora expôs devidamente as razões para não acolher o pedido do ora embargante.

Assim, além de não existir nenhuma omissão a ser sanada, ou qualquer cerceamento do direito de defesa, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada nos Acórdãos vergastados, o que é vedado, razão pela qual deve ser rejeitado.

Importante trazer novamente à análise, para melhor entendimento no caso, que, à unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto por ALMIR DOS SANTOS SOARES, para anular a decisão de 1º Grau recorrida que reconheceu a litispendência não configurada, com a determinação do encaminhamento dos autos à vara de origem para seu regular processamento, até por prudência pois com a devida instrução processual se verificará a incidência ou não do crime de falsidade imputado.

Assim, decidiu-se, após detida análise dos documentos acostados aos autos, que o fato (Carta às fls. 178 do APENSO), que ensejou a prática do suposto crime de falsificação contido nos presentes autos não seria o mesmo objeto da denúncia criminal que inicialmente tramitou na 11ª Vara criminal sob o n 0008274-93.2013.8.14.0401, que posteriormente foi encaminhada à 3ª Vara Federal, recebendo a numeração
0005424-07.2014.4.01.3900.

Na decisão alvo dos primeiros Embargos de Declaração, foi analisada
Certidão Narrativa n° 13/2017 e Anexos (referente à ação penal nº 0005424-07.2014.4.01.3900), às fls. 100/109, exarada pela Diretora de Secretaria da 3ª Vara Federal em 26/06/2017, que demonstraram que o ora embargante/denunciado ALBERTO DE LIMA FREITAS respondia pela prática de crime de falsificação de 05 (cinco) outros documentos, supostamente assinados por ALMIR DOS SANTOS SOARES ,
verbis:

¿Eu MARIA DAS NEVES MIRANDA DA SILVA, Bacharela em Direito, Diretora de Secretaria da 3ª Vara, e do 1º JEF da Justiça Federal de 1ª Instância, Seção Judiciária do Estado do Pará CERTIFICO, EM VIRTUDE DAS ATRIBUIÇÕES QUE ME FORAM CONFERIDAS POR Lei, e a requerimento de ALMIR DOS SANTOS SOARES, CPF n° 182.891.187-91, que tramita nesta 3ª Vara Federal a ação penal em epígrafe, movida pelo Ministério Público Federal em face de ALBERTO DE LIMA FREITAS pela suposta prática do delito previsto nos arts. 298 e 339 do Código Penal Brasileiro.
Outrossim, a requerimento de ALMIR DOS SANTOS SOARES, certifico que constam nos autos cartas cuja autoria é atribuída ao requerente, autuadas às fls. 21/22, 38/39, 40, 41, 43 e 44/45, todas em cópias não autenticadas, e cujas cópias seguem anexas, com a devida autenticação das folhas em que constam.
Deixo de certificar o conteúdo de cada carta em razão das cópias das folhas em que constam terem sido entregues juntamente com esta certidão, nesta data, para a devida verificação de teor, destinatário e data.
O referido é verdade e dou fé.
Secretaria da 3ª Vara da Justiça Seção Judiciária do Estado do Pará, aos vinte e seis de junho do ano de dois mil e dezessete.
MARIA DAS NEVES MIRANDA DA SILVA
Diretora de Secretaria da 3ª Vara Federal/SJPA¿ (Grifos nossos)

Também na decisão alvo dos primeiros embargos de declaração ponderou-se que, apesar da manifestação da Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza Abucater, às fls. 149/151, ter sido pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito, a mesma afirmou que a carta em questão constante às fls. 178 do APENSO não foi objeto da ação que correu na Justiça Federal,
verbis:
¿
DESTA FEITA, EM QUE PESE
A CARTA QUE ENSEJOU A PRESENTE AÇÃO PENAL NA JUSTIÇA ESTADUAL (FLS. 178, APENSO) NÃO ESTAR DESCRITA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA DO PROCESSO QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL,
vislumbra-se que as ações pendentes de julgamento tem semelhanças, com mesmas partes (Alberto de Lima Freitas como réu e Almir dos Santos Soares como vítima), mesma causa de pedir (o fato do recorrente ter falsificado as assinaturas do ora recorrente, devidamente comprovado pela prova pericial) e mesmo pedido (condenação no tipo penal insculpido no ar. 298 do CPB), o que caracteriza a litispendência, o que recomenda a extinção do presente processo sob pena de ocorrência de bin in idem. Nessa senda: HC 311.712/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA. Julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018¿.

O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambigüidade ou obscuridade do julgado, mas não à reapreciação da matéria julgada ou reavaliação das provas produzidas.

No presente caso, não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois se apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu-se de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS NOS AUTOS QUE SE MOSTRA EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA 28 DO TJMG. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E FALHA NA QUESITAÇÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGÜIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA À EXAUSTÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. A cassação do veredicto popular somente se mostra possível quando este estiver inteiramente dissociado do contexto probatório constante dos autos, à vista de seu caráter soberano atribuído constitucionalmente. O fato de o Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório. Somente aquela decisão que não encontra apoio nenhum na prova dos autos é que pode ser anulada. Inteligência da Súmula 28 deste TJMG.
- Rejeitam-se os embargos de declaração que tem por fim a reapreciação de questões já enfrentadas no aresto que, no entendimento do embargante, não teriam sido analisadas de acordo com a melhor aplicação do direito ou a correta valorização da prova. Ausência dos requisitos constantes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
Embargos de declaração rejeitados. (TJMG- Embargos de Declaração-Cr 1.0024.17.072028-8/002, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4
a
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2021, publicação da súmula em 14/07/2021).
STJ: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.
III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena. IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).
Embargos rejeitados.
(STJ. EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

Por outro lado, a simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECONVENSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS REPRIMENDAS. SUSPENSÃO DA RESTRITIVA. OMISSÃO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO LEGAL.
INCOMPATIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP.
DESPROVIMENTO.
Impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração quando inexistente omissão
e negativa de vigência a dispositivos legais no acórdão embargado, pela propalada possibilidade de cumprimento das penas restritivas em primeiro lugar, deixando a nova condenação à reprimenda privativa de liberdade para posterior execução, em especial porque, conforme precedentes, se sobrevier nova condenação, com sanção privativa de liberdade, necessária a reconvenção da substitutiva anterior, por incompatibilidade de cumprimento concomitante das duas, em especial
se tal tese foi exaustivamente analisada, restando nítida a intenção de prequestionamento para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, sem demonstrada a existência da eiva na decisão embargada
.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
(TJ-GO. AGEPN: 756047120188090975. RELATOR: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS. Data de Julgamento: 30/05/2019. 1º CÂMARA CRIMINAL. DJ 2766 de 13/06/2019)

Nesse sentido, é a posição do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL JÚRI - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - DECISUM NÃO AFETADO

Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para reduzir ainda mais a pena do réu-embargante em patamar que ele entende ser o correto, nem para anular o julgamento por contrariedade à prova dos autos, pois inadmissível na via eleita, que não se presta para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante, ainda que a título de prequestionamento - Embargos rejeitados. Decisão unânime.
(TJPA. 2011.02991435-52, 97.641, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2011-05-24, Publicado em 2011-05-26)
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
dos presentes Embargos de Declaração e
rejeito-os
, em desconformidade com o parecer Ministerial.

Belém (PA), 27 de Setembro de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.